Tribunal: TJBA
Processo: 0017642-38.2009.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0017642-38.2009.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GILBERTO FRANCISCO ALVES Advogado(s): GUTEMBERG SILVA DUARTE, GUTEMBERG JUNIOR VIANA DUARTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESES PRELIMINARES DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECOTE DA QUALIFICADA PREVISTA NO §2º, INCISO IV, DO ART. 121. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Recorrente foi acusado de, em 10 de maio de 2009, por volta das 19h, na “Fazenda Batalha”, localizada no município de Porto Seguro/BA, ter ceifado a vida da vítima Edeuma Santos da Silva, sua companheira, desferindo um tiro de revólver na boca. 2. O juiz singular limitou-se a demonstrar a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria que apontam o envolvimento dos Recorrentes nos fatos narrados na denúncia e apurados durante a instrução processual, não havendo que se falar, portanto, em eloquência acusatória. 3. No caso vertente, conforme asseverado na decisão retro, existem patentes indícios de materialidade e autoria aptos a incidir à prática delituosa atinente ao crime de homicídio qualificado, precipuamente ao que concerne os depoimentos prestados pela testemunha – em Juízo e em sede policial, bem como ao que concerne a juntada dos laudos periciais. Do mesmo modo, depreende-se que a sentença de pronúncia, enquanto mero juízo de admissibilidade, encontra-se devidamente fundamentada. 4. A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal, oportunidade em que será reconhecida – ou não, a tese arguida, nos termos do art. 483, inciso IV, do CPP. 5. Destarte, para o crime descrito no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, não se mostra viável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que os elementos coligidos aos autos indicam, por ora, que a posse ilegal de arma de fogo é autônomo à execução do homicídio qualificado, sendo inaplicável o princípio da consunção desde logo. 6. Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça deve-se deixar a cargo do Conselho de Sentença eventual reconhecimento do princípio da consunção, pois haveria ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. 7. Na hipótese, a qualificadora circunstanciada ao cometimento do delito não se afigura absolutamente destituídas de todo o lastro probatório. Desse modo, cumpre destacar que a decisão atacada atingiu a finalidade exigida, afirmando a presença da seriedade da acusação para o Tribunal do Júri, do imputado crime de homicídio qualificado. 8. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0017642-38.2009.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro/BA, no qual figura como Recorrente Francisco Alves e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.